Tribunal: TJES
Processo: 5000482-68.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-68.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE ARBITRADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO INAUGURA NOVO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS IMPROVIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 14633185) opostos em face do Acórdão (ID n.º 14562713), que negou provimento ao
Agravo Interno
interposto pela parte ré, ora embargada, mantendo a Decisão Monocrática que julgou improcedente seu Recurso Inominado.

Alega a parte embargante que o Acórdão padece de omissão, pois não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte ré, que restou vencida em seu pleito recursal.

Apesar da argumentação da embargante, o vício apontado não se configura. A questão dos honorários de sucumbência recursais, previstos no art. 55 da Lei nº 9.099/95, já foi devida e expressamente analisada na
Decisão Monocrática de ID n.º 11479823
.

Naquela oportunidade, ao negar provimento ao Recurso Inominado da parte ré, o juízo estabeleceu a "CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO". Portanto, a obrigação sucumbencial decorrente da derrota no segundo grau de jurisdição já foi imposta, não havendo omissão a ser sanada.

O Acórdão embargado, ao julgar o Agravo Interno, agiu corretamente ao não fixar nova verba honorária. O Agravo Interno não inaugura um novo grau de jurisdição, servindo apenas para submeter a decisão unipessoal ao órgão colegiado. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.306.879/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/10/2023).

Diante do exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
, mantendo-se o Acórdão recorrido em sua integralidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por ausência de previsão legal nesta fase recursal (Embargos de Declaração).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)